Tribunal: STF
Processo: Rcl 21060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DA LEI.



    1. O caso trata de suposta inobservância de intervalo interjornadas de trabalhador avulso e o pagamento de horas-extras (Leis nº 8.630/1993, 9.719/1998 e 12.815/2013). 



    2. Não viola a cláusula da reserva de plenário decisão que, à luz da prova dos autos, concluiu pela não subsunção da previsão legal ao caso concreto.



    3. Agravo regimental desprovido.